Tribunal: TJMT
Processo: 1050969-22.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050969-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO BERNARDO AYRES - CPF: 365.626.128-88 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e do consumidor. apelação cível. plano de saúde. tratamento oncológico. fornecimento de medicamentos prescritos. demora na disponibilização. falha na prestação do serviço. dano moral configurado. quantum indenizatório mantido. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que confirmou tutela de urgência para fornecimento de medicamentos destinados ao tratamento de paciente diagnosticado com melanoma metastático com metástase cerebral e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da demora na disponibilização da terapia prescrita.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela demora no fornecimento dos medicamentos indicados para tratamento oncológico; (ii) estabelecer se a conduta da operadora configura dano moral indenizável; e (iii) verificar se o valor arbitrado a título de compensação moral comporta redução.

III. Razões de decidir

3. A relação entre beneficiário e operadora de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sem afastar a incidência da legislação específica dos planos privados de assistência à saúde, devendo prevalecer interpretação compatível com a finalidade do contrato e a proteção da saúde do usuário.

4. A autorização administrativa do tratamento não é suficiente para afastar a responsabilidade da operadora quando não acompanhada da efetiva e tempestiva disponibilização da medicação prescrita, sobretudo em tratamento oncológico cuja interrupção pode comprometer a eficácia terapêutica.

5. Demonstrada a necessidade médica dos medicamentos e evidenciada demora injustificada no seu fornecimento, resta caracterizada falha na prestação do serviço, pois compete ao profissional assistente definir a terapêutica adequada ao quadro clínico do paciente.

6. A demora indevida no fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de doença grave ultrapassa o mero inadimplemento contratual, por ampliar a situação de angústia e vulnerabilidade do beneficiário, configurando dano moral indenizável.

7. A indenização fixada em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e as circunstâncias específicas do caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A autorização administrativa de tratamento médico não afasta a responsabilidade da operadora de plano de saúde quando houver demora injustificada na efetiva disponibilização da terapia prescrita. 2. A demora no fornecimento de medicamento necessário ao tratamento oncológico configura falha na prestação do serviço e gera dano moral quando agrava a condição de vulnerabilidade do paciente.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, 47 e 51, IV; CC, art. 422; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp nº 2.247.596/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 13.04.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 2.736.100/DF, Rel. Des. Conv. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1050969-22.2025.8.11.0041), ajuizada por MÁRCIO BERNARDO AYRES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência que determinou o fornecimento dos medicamentos prescritos ao tratamento oncológico do autor, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, a partir do arbitramento, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (Id. nº 369255379).

A Cooperativa/ré/apelante afirma que, em razão do princípio da especialidade, aplica-se ao caso a Lei 9.656 de 03 de junho de 1998, que estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e das Operadoras, e não o CDC.

No mérito, sustenta que não houve negativa de cobertura ou descumprimento contratual, pois as solicitações referentes aos medicamentos MEKINIST (Trametinibe) 2 mg e TAFINLAR (Dabrafenibe) 50 mg teriam sido regularmente autorizadas pela operadora.

Alega que a primeira solicitação do tratamento oncológico foi realizada em 10/03/2025 e autorizada na mesma data, enquanto a segunda solicitação, formulada em 06/05/2025, também teria recebido autorização no próprio dia do requerimento, antes do ajuizamento da ação, inexistindo demora injustificada ou pretensão resistida.

Assevera que sua atuação observou os limites contratuais e a legislação aplicável aos planos privados de assistência à saúde, especialmente a Lei nº 9.656/1998 e as normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), motivo pelo qual não haveria conduta abusiva ou ilícita capaz de justificar sua responsabilização.

Enfatiza que não praticou qualquer ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil, uma vez que não houve negativa de cobertura, atraso injustificado ou conduta abusiva, razão pela qual sustenta que a condenação por danos morais deve ser afastada, diante da ausência dos requisitos necessários à configuração do dever de indenizar.

Subsidiariamente, defende a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sob o argumento de que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se excessiva e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, ocasionando enriquecimento sem causa da parte autora.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais (Id. nº 369255380).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e requer o desprovimento do recurso (Id. nº 369287869).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença que, nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por MÁRCIO BERNARDO AYRES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência que determinou o fornecimento dos medicamentos prescritos ao tratamento do autor, bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Consta dos autos que o autor é beneficiário do plano de saúde administrado pela requerida e realiza acompanhamento médico desde maio de 2023, em razão de diagnóstico de melanoma metastático com metástase cerebral (CID C43).

Diante da evolução do quadro clínico, o médico assistente prescreveu tratamento mediante quimioterapia oral com os medicamentos MEKINIST 2 mg (Trametinibe) e TAFINLAR 50 mg (Dabrafenibe), em ciclos mensais sucessivos, apontando a necessidade de continuidade terapêutica.

O autor alegou que, apesar da solicitação administrativa, houve atraso na disponibilização da medicação prescrita, comprometendo a sequência do tratamento oncológico indicado.

A requerida, por sua vez, sustentou inexistir falha na prestação do serviço, ao argumento de que não houve negativa de cobertura, pois as solicitações foram autorizadas administrativamente dentro dos prazos regulamentares previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Ao analisar o conjunto probatório, o Juízo de origem afastou a tese defensiva e reconheceu que, diante da gravidade do quadro clínico apresentado, a demora na disponibilização da medicação caracterizou falha na prestação do serviço, consignando:

“Importante consignar, de início, que se trata de contrato com prestações continuadas, devendo-se observar os princípios que regem as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, pela análise dos documentos carreados ao feito, é evidente a relação de consumo entre as partes, sendo a autora beneficiária do plano de saúde da UNIMED, assim como é evidente o quadro clínico da parte requerente, devidamente comprovado pelo laudo médico de Id. 1963055879 (compatível com melanoma metastático com metástase cerebral (CID C43),) e demais exames laboratoriais e clínicos juntados aos autos.

Em que pese haja a alegação de que houve obediência aos prazos estabelecidos em Resolução específica da ANS, não havendo negativa ou demora, em casos de metástase avançada, a quimioterapia pode ser classificada como de urgência, especialmente em situações graves.

Isso significa que a operadora de plano de saúde não pode obrigar o paciente a esperar os prazos normais, devendo a liberação ocorrer de forma mais rápida para não prejudicar o tratamento.

Entendo que, diante da situação de urgência, o prazo a ser adotado é o de 24 horas, conforme a Res. nº 259 da ANS prevê em casos de urgência e emergência, não se justificando a adoção dos prazos regulares em que não há risco iminente à vida do paciente.

(...)

Assim, conforme julgados acima, a demora na autorização de procedimento necessário e urgente equivale à negativa de autorização.

Ademais, analisando os autos, verifico que a oferta dos tratamentos solicitados só ocorreu por força da decisão judicial que compeliram a requerida a ofertar os serviços sob pena de medidas coercitivas equivalentes.

A demora na autorização e fornecimento configura recusa tácita (art. 51, IV, CDC; Súmula 608/STJ; REsp 1.899.794/SP), violando boa-fé (art. 422, CC). Ainda que autorizada em maio/2025, o ajuizamento em 03/06/2025 foi legítimo ante inércia material e risco vital, porquanto melanoma metastático exige continuidade ininterrupta do tratamento.

A importância do tratamento contínuo de câncer é constitucionalmente assegurada, como direito fundamental à saúde (art. 6º, caput, CF/88: "São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho..."; art. 196: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"; art. 227: proteção integral à saúde, com prioridade absoluta).

No caso de melanoma metastático, a interrupção de ciclos quimioterápicos (Tema 990/STF) viola a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), impondo à operadora privada dever de cobertura (art. 40, VII, Lei 9.656/98 c/c art. 46, CDC).

Portanto, justifica-se o reconhecimento do direito da autora e a determinação da obrigação de fazer, já iniciada no curso do processo.

No tocante ao dano moral, a situação vivenciada pela parte requerente obviamente lhe causou aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar, somando-se ao fato de que, além do quadro médico metastático apresentado pela parte requerente, o que por si só já representa risco à vida da autora, todos os exames foram realizados pelo plano, o que pressupõe ciência da situação vivenciada pela autora de modo que a questão extrapola o mero dissabor causado por um simples descumprimento contratual.

Nessas circunstâncias, reconhecido o dano, o nexo de causalidade e dever de indenizar, justifica-se a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Os parâmetros para a fixação do “quantum” indenizatório são conhecidos: o valor deve ser suficiente para proporcionar alguma compensação ao ofendido também para alertar o ofensor, considerando-se a capacidade econômica dos envolvidos.

Deve se basear em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem permitir o enriquecimento do lesado à custa do ofensor, mas que seja suficiente para a efetiva reparação da lesão causada e coibir a repetição da conduta ofensiva.

Levando-se em consideração as condições sociais e econômicas das partes, o grau de sofrimento provocado pela ofensa a fim de compensar os prejuízos imateriais do autor, sem promover locupletamento e, concomitantemente, punir a ofensora de forma adequada, arbitro o valor em grau médio de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da autora e, em consequência, confirmo o pedido de antecipação de tutela e CONDENO a requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a pagar à autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, corrigido monetariamente e juros de mora pela taxa SELIC, a partir do arbitramento.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Por ter decaído minimamente em seus pedidos CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a cooperativa/apelante sustenta que não houve negativa de cobertura ou falha na prestação do serviço, pois as solicitações administrativas teriam sido autorizadas dentro dos prazos previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência dos requisitos necessários à responsabilização civil e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade civil da operadora de saúde pelo alegado atraso no fornecimento de medicação quimioterápica a paciente portador de melanoma metastático com metástase cerebral, bem como a ocorrência e a quantificação do dano moral.

Inicialmente, apesar do argumento de prevalência da Lei nº 9.656/1998, convém destacar que as operadoras de planos de saúde enquadram-se no conceito de fornecedor previsto no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo seus conveniados considerados consumidores para todos os fins legais.

Dessa forma, não há falar em aplicação exclusiva da Lei nº 9.656/1998 em detrimento da legislação consumerista.

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608 do STJ).

Assim, embora seja lícito à empresa prestadora de assistência à saúde estabelecer limites contratuais, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor e sem comprometer a natureza e a finalidade do contrato.

Por consequência, aplica-se ao caso o disposto no artigo 47 do CDC, segundo o qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor.

Além disso, dispõe o art. 51, inc. IV, do mesmo diploma legal, que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas, capazes de colocar o consumidor em manifesta desvantagem perante o fornecedor, vedando-se, assim, práticas contrárias à boa-fé e ao equilíbrio contratual.

No caso concreto, verifica-se pelo relatório médico juntado aos autos (Id. nº 369251088) que o autor é portador de enfermidade grave, consistente em melanoma metastático com metástase cerebral (CID C43), necessitando de tratamento contínuo mediante quimioterapia oral com os medicamentos prescritos pelo profissional responsável.

Conforme relatado na inicial, o tratamento iniciou-se em maio de 2023 e, diante da necessidade de continuidade terapêutica, foram prescritos novos ciclos mensais dos medicamentos MEKINIST e TAFINLAR, inicialmente previstos para os meses de março, abril e maio de 2025.

Embora a operadora alegue que as solicitações foram formalmente autorizadas, verifica-se que o autor permaneceu sem acesso regular à medicação necessária, situação que motivou a propositura da demanda e o deferimento da tutela de urgência para assegurar a continuidade do tratamento.

A tese da apelante concentra-se na alegação de que cumpriu os prazos administrativos estabelecidos pela ANS e, por isso, inexistiria qualquer irregularidade em sua conduta.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar.

Em casos envolvendo tratamento oncológico de paciente com doença em estágio avançado, a obrigação da operadora de saúde não se limita à mera emissão de autorização administrativa. É indispensável que seja garantido, de forma efetiva e tempestiva, o acesso ao tratamento indicado pelo médico responsável.

A autorização formal desacompanhada do fornecimento oportuno da medicação não atende à finalidade do contrato de assistência à saúde, sobretudo quando a demora pode comprometer a eficácia do tratamento e agravar a condição clínica do paciente.

Assim, a demora injustificada no fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de neoplasia maligna equivale à negativa indevida de cobertura, configurando falha na prestação do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, havendo cobertura contratual para a doença, compete ao médico assistente definir a terapêutica adequada, não podendo a operadora limitar injustificadamente o tratamento necessário à recuperação ou manutenção da saúde do paciente.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA. RECUSA INDEVIDA. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

[...]

O órgão julgador destacou que, em se tratando de tratamento de câncer, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da obrigatoriedade de custeio de exames, medicamentos e procedimentos necessários, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, entendimento já consolidado em precedentes relativos à prostatectomia radical robótica. (STJ – 3ª Turma – Rel. Min. Daniela Teixeira - REsp nº 2.247.596/SP, Julgado em 13/04/2026, Publicado no DJEN 16/04/2026)

Desse modo, comprovada a necessidade médica dos medicamentos prescritos e evidenciada a demora na sua disponibilização, deve ser mantida a obrigação imposta à operadora.

Também não merece acolhimento o pedido de afastamento da indenização por danos morais.

Também não merece acolhimento o pedido de afastamento da indenização por danos morais.

É certo que o simples inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não gera automaticamente dano moral. Todavia, a hipótese dos autos apresenta peculiaridades que ultrapassam os limites do mero aborrecimento.

O autor encontrava-se em tratamento contra doença grave e dependia da regularidade do fornecimento da medicação para continuidade da terapia prescrita. Nesse contexto, a incerteza ocasionada pela demora da operadora agravou situação de fragilidade já existente, gerando angústia e insegurança que ultrapassam os transtornos ordinários decorrentes de relação contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativa indevida ou a demora injustificada na autorização de tratamento médico indispensável, especialmente em casos de enfermidades graves, caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADOS N. 7 E 83 DA SÚMULA DO STJ, E ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. O recurso especial foi interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão que determinou o custeio de tratamento oncológico não previsto no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento oncológico não previsto no rol da ANS, conforme prescrição médica, e se a negativa de cobertura configura dano moral. 3. Há também a discussão sobre a aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ e a necessidade de prequestionamento dos artigos 421 e 422 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a ausência de previsão no rol da ANS não afasta a obrigação do plano de saúde de custear tratamento oncológico prescrito pelo médico assistente.

5. A negativa de cobertura de tratamento oncológico, quando prescrito por médico, é considerada abusiva e gera dano moral, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ.

7. A falta de prequestionamento dos artigos 421 e 422 do Código Civil impede a análise do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.

IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 2736100 DF 2024/0329836-6, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Logo, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência de dano moral.

Já quanto ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (a autora nada contribuiu para a ocorrência do evento danoso), sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora (de um lado, a autora, do outro, empresa privada de grande porte de assistência à saúde suplementar) e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Com efeito, em reexame cuidadoso dos fatos e circunstâncias envolvidas na lide, sopesando as particularidades e nuances do caso, admito que a indenização fixada na sentença em R$ 10.000,00 atende satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação indenizatória, sendo valor razoável e ajustado às particularidades deste caso.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que a verba honorária já foi fixada no percentual máximo previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026